Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-30.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

CLARA CAVALCANTE SOARES - CPF: 015.271.571-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR ESTRUTURADA. EXPOSIÇÃO DOS MENORES À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AFASTADORA DA BENESSE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada, condenada definitivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao fundamento de ausência dos requisitos legais, apesar da existência de filhos menores de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado, notadamente: (i) a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores; e (ii) a compatibilidade da medida com as circunstâncias concretas da prática delitiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, constitui medida de caráter excepcionalíssimo quando deferida a condenados em regime fechado, exigindo prova inequívoca da absoluta imprescindibilidade da presença materna, o que não se verifica na hipótese.

4. O estudo psicossocial evidencia que os filhos menores encontram-se devidamente assistidos pela avó materna, com suporte efetivo de rede familiar ampliada, inexistindo situação de risco, abandono ou vulnerabilidade que justifique a medida.

5. A mera existência de filhos menores e o abalo emocional decorrente da ausência materna não configuram, por si sós, circunstâncias aptas a autorizar a substituição do regime prisional.

6. As circunstâncias do caso revelam quadro de excepcionalidade negativa, consistente na prática reiterada de tráfico de drogas no ambiente doméstico, com exposição direta dos filhos à atividade criminosa, além de indícios de vinculação a organização criminosa, o que afasta a finalidade protetiva da prisão domiciliar.

7. A negativa do benefício não representa valoração indevida de fatos pretéritos, mas juízo atual de adequação da medida à luz da proteção integral dos menores e da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar a apenada em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não suprida pela mera existência de filhos menores.

2. A existência de rede familiar estruturada e a exposição dos filhos à prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico configuram circunstâncias excepcionais que afastam a concessão do benefício. ”

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLARA CAVALCANTE SOARES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Execução Penal n. 2000032-06.2021.8.11.0049.

A decisão (ID. 339837879, p. 07/13) indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de inexistirem os requisitos legais para a concessão da benesse.

Em razões recursais (ID. 339837879, p. 18/25), a defesa sustenta que a apenada possui filhos menores de idade, dentre eles uma criança com menos de 12 (doze) anos, razão pela qual pleiteia a substituição do regime prisional atual pela prisão domiciliar.

Alega que o fato de o menor estar sob os cuidados da avó não afasta a necessidade da presença materna, especialmente porque a responsável encontra-se em idade avançada e apresenta problemas de saúde, o que comprometeria a adequada assistência aos menores.

Argumenta, ainda, que a condenação por crime hediondo (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não pode, por si só, impedir a concessão do benefício, por se tratar de fato pretérito, devendo ser considerado o comportamento atual da apenada.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja autorizado à agravante cumprir a pena em regime domiciliar.

Em contrarrazões (ID. 339837879, p. 27/42), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento recursal.

Em juízo de retratação (ID. 339837879, p. 43/44), o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por fim, instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento recursal, em parecer assim sintetizado (ID. 340889366):

“Sumário:
Agravo em Execução Penal. – Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por ausência dos requisitos legais. – Irresignação defensiva. –
Mérito
: A defesa sustenta que a apenada possui filhos menores, dentre eles criança com menos de 12 anos, o que autorizaria a substituição do regime prisional por prisão domiciliar. Argumenta, ainda, que, embora os menores estejam sob cuidados da avó, a genitora seria imprescindível, pois a responsável legal tem idade avançada e problemas de saúde. –
Inviabilidade
. - A concessão da benesse exige demonstração concreta de imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos, o que não foi comprovado. - Estudo psicossocial indica que os menores estão assistidos e inseridos em ambiente familiar, com atuação efetiva da avó e apoio contínuo de outros familiares (Mateus Soares Rocha e Devid Gabriel Pereira Soares). – Quanto ao filho menor de 12 anos, embora a necessidade dos cuidados maternos seja, em regra, presumida, as peculiaridades do caso concreto evidenciam situação de manifesta excepcionalidade. - Registros indicam que, nas prisões em flagrante relacionadas à traficância, a apenada estava acompanhada dos filhos, expondo-os a contexto de criminalidade. – Há elementos apontando envolvimento com facção criminosa. - Jurisprudência do STJ admite afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, notadamente quando a traficância ocorre no ambiente doméstico, com exposição dos filhos ao tráfico e indícios de vínculo com organização criminosa. -
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
– grifos no original.

É o relatório.

VOTO
Des. Sérgio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor de CLARA CAVALCANTE SOARES, que cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente da unificação de duas condenações: a primeira, nos autos n. 0001016-34.2025.8.11.0049, por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), com trânsito em julgado em 19/03/2019; e a segunda, nos autos n. 1000218-41.2024.8.11.0049, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06), com trânsito em julgado em 02/07/2025.

Em 22/09/2025, o Juízo determinou a realização de Estudo Psicossocial na residência da Sra. Clara Cavalcante Matos, genitora da apenada e atual responsável pelos cuidados dos filhos desta (ID. 339837878, p. 16/21), cujo relatório consignou a saúde fragilizada da responsável e descreveu a composição e a dinâmica do núcleo familiar.

Em 07/10/2025, a Defensoria requereu a concessão da prisão domiciliar em favor de CLARA, ao argumento de que sua presença seria imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, sobretudo em razão da saúde fragilizada de sua genitora (ID. 339837878, p. 14/15).

O Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a mera existência de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando a apenada ostenta condenações por crime equiparado a hediondo, praticado, à época, na presença dos filhos, além de manter vínculos com organização criminosa (ID. 339837879, p. 07/13).

Inconformada, recorre a Defensoria Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar à apenada, em razão da existência de filhos menores e da alegada imprescindibilidade de seus cuidados maternos, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Da análise dos autos, entendo ser caso de desprovimento do recurso.

Isso porque a Lei de Execução Penal, em seu art. 117, restringe o recolhimento em residência particular aos condenados em regime aberto.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, em situações excepcionalíssimas, a extensão do benefício a apenados em regimes mais gravosos (fechado ou semiaberto), tal flexibilização exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do genitor aos filhos menores ou pessoas com deficiência.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu diretrizes para a substituição da prisão preventiva por domiciliar a gestantes e mães de crianças.

Entretanto, em se tratando de cumprimento definitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias possui caráter excepcionalíssimo, exigindo prova incontestável do total desamparo da prole.

Nesse sentido:

“(...)
2 . O benefício da prisão domiciliar previsto no HC coletivo 143.641/SP do STF não se estende às mulheres com condenação definitiva, aplicando-se exclusivamente às presas provisórias. 3. A concessão de prisão domiciliar ou regime diferenciado por motivos humanitários exige comprovação de situação excepcional não demonstrada pela mera alegação de necessidade de tratamento médico ou existência de filhos menores.

(...)” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10307926320258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025) – destaquei.

No caso em comento, a imprescindibilidade da presença materna não restou comprovada.

Ao contrário, o estudo psicossocial realizado na residência familiar (ID. 339837878, p. 16/21) revelou um cenário de estabilidade e adequado amparo aos filhos menores da agravante, independentemente de sua presença física.

Na hipótese, conforme apurado pela equipe técnica, os filhos menores da agravante (B. F. S. O., de 11 anos, e D. G. S., de 16 anos) são assistidos e cuidados diretamente pela avó materna, Sra. Clara Cavalcante Matos.

Ademais, o próprio relatório técnico destaca a existência de uma sólida rede de apoio intrafamiliar, evidenciando que a avó conta com a ajuda diária, material e afetiva, dos irmãos mais velhos dos menores, Mateus Soares Rocha e Deivid Gabriel Pereira Soares (ambos maiores de idade).

Não há, portanto, qualquer indício de risco, negligência ou desamparo que justifique a medida excepcional da prisão domiciliar.

Com efeito, embora se reconheça que a ausência da genitora, em razão da custódia, possa ocasionar abalo emocional aos filhos menores, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar, porquanto o sofrimento decorrente do afastamento materno constitui consequência inerente à própria segregação, não configurando elemento excepcional apto a justificar a substituição da prisão.

A propósito, decidiu esta C. Câmara em caso análogo, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA.
RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 7.
A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

8. A existência de filho menor de 12 anos não enseja, por si só, a substituição do regime prisional por domiciliar, quando demonstrado que o menor está devidamente assistido por rede familiar idônea,
notadamente pela avó materna que já exercia a guarda de fato.
(...) (N.U 1041159-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026) – destaquei.

Ademais, ainda que superado o óbice legal, cumpre salientar que a agravante é reincidente específica nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Inclusive, como bem pontuado na decisão ora recorrida, nas duas ações penais que culminaram na condenação da apenada restou comprovado que a atividade de traficância era desenvolvida no interior da própria residência familiar, conhecida como “Boca de Fumo da Clara”.

Nesse contexto, peço vênia para colacionar excerto da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1000218-41.2024.8.11.0049 (ID. 339837880, p. 135/150):

“Nos autos do PJe n°. 1002381-28.20223.8.11.0049, o Delegado responsável pela operação destacou que Wilton e Clara estavam entre os traficantes mais ativos da cidade.
Apontou que a conduta destes era de se utilizar de suas residências para armazenar entorpecentes advindos de outras cidades, através de “mulas” e, posteriormente, distribui-los entre as “bocas” e “lojinhas” do tráfico
(relatório id. 139920078) ” -
Destaquei.

Destaca-se que, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, os relatórios policiais e judiciais atestam que o comércio ilícito e a intensa circulação de usuários ocorriam na presença das crianças, expondo-as, de forma direta e contínua, a ambiente de degradação e criminalidade.

Ademais, consoante registrado na sentença condenatória proferida à ação penal n. 1000218-41.2024.8.11.0049 (ID. 339837880, p. 134/150), a agravante integra a facção Comando Vermelho, ostentando a condição de “prima fiel”, não se tratando de mera atuação eventual no tráfico, mas de participação ativa na logística criminosa da organização.

Nesse contexto,
o deferimento da prisão domiciliar contraria o princípio do melhor interesse da criança, uma vez que o retorno ao lar não representa proteção, mas a reinserção dos menores em ambiente intrinsecamente vinculado à atividade criminosa, com exposição à violência, à circulação de agentes delituosos e aos riscos decorrentes de conflitos e intervenções policiais.

Em face do que foi apresentado, constata-se que as condições estabelecidas em lei para o deferimento do regime domiciliar não foram atendidas,

notadamente pela ausência de comprovação da imprescindibilidade da reclusa para os cuidados dos infantes, pela existência de suporte familiar adequado já assegurado por terceiros e pela gravidade concreta das infrações que ensejaram sua condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na integralidade de seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026